Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715296-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASFRIGO S/A (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706396-60.2022.8.07.0017, ajuizado por MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS e BÁRBARA DE LIMA LUCAS, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 154053050 dos autos de origem): “Conforme decisão de ID 149148030 - fls. 216/218: MARIAM DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS e BÁRBARA DE LIMA LUCAS manejam cumprimento provisório de sentença contra BRASFRIGO S/A e JOSÉ ROBERTO GÓIS BARRETO, partes já qualificadas. Pugnam pela execução do título judicial criado nos autos do processo 0004954-81.2014.8.07.0017. Recebida a inicial, os réus foram intimados para cumprirem voluntariamente a obrigação no ID 140199943 - fl. 141. Petição do executado JOSÉ ROBERTO de ID 142218174 - fl. 143, alegando que é beneficiário da justiça gratuita. Petição dos autores no ID 142653865 - fls. 144/145, com pedido de realização de atos constritivos. Juntam planilhas nos IDs 142653869 a 142653869 - fl. 147/160. Impugnação ao cumprimento de sentença, pela BRASFRIGO S/A, no ID 143025954 - fls. 161/172. Suscita excesso de execução. Não impugna o valor atualizado das compensações financeiras por danos morais e os valores principais dos salários mínimos dos anos de 2011 a 2022. Defende, noutro giro, que houve erro no título judicial criado ao determinar que o valor da pensão mensal deve ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso. Que a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso só poderia ocorrer em caso de prestação única devida. Que, na obrigação de trato sucessivo, sequer existiria a mora, pois esta só pode existir após a exigibilidade da obrigação. Quem, em algumas situações, o valor dos juros seria superior ao principal. Por conseguinte, suscita excesso de execução no valor total de R$ 919.834,25 (R$ 851.437,89, dano material, e R$ 83.621,29, honorários advocatícios dessa obrigação). No mais, anuncia que garantiu o juízo mediante a juntada de apólice de seguro. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, seja reconhecido o excesso e os exequentes condenados ao pagamento de honorários, em relação ao valor cobrado a maior. Apólice de seguro juntada no ID 143025958 - fls. 202/204, com garantia no valor de R$ 5.165.274,70. Resposta dos autores no ID 144501967 - fls. 207/215. Inicialmente, afirma que os réus não quitaram a obrigação voluntariamente, sendo devida a multa do § 1o do art. 523 do CPC. Que o seguro garantia não pode ser considerado como garantia do juízo. No mais, suscita a tentativa de protelação por parte da executada, pois os cálculos que acompanham a inicial acompanham o acórdão proferido na ação de conhecimento. Ao final, pede a o indeferimento do pedido dos autores e a condenação da ré por litigância de má-fé. Acrescento que, na decisão de ID 149148030 - fls. 216/218, o juízo não conheceu da alegação de excesso de execução da executada, pois os cálculos juntados pelos exequentes atenderam ao comando do acórdão e é defeso ao juízo alterar o que foi decidido nas instâncias superiores. No mais, antes de dispor sobre o pedido de suspensão pela notícia de garantia do juízo, intimou-se a executada para se manifestar sobre o pedido dos exequentes de condená-la por litigância de má-fé. Petição da ré no ID 152776414 - fls. 220/231. Inicialmente, defende ainda não haver a incidência da multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, pois o pedido de concessão de efeito suspensivo, com base na notícia de garantia do juízo, é suficiente para afastar essas sanções processuais. Que esse seguro garantia equivale a depósito em dinheiro, sendo garantia idônea para sustentar o pedido de suspensão da execução. No mais, essa executada rememora a alegação de excesso execução, baseada na incorreção da fixação do termo inicial dos juros moratórios, e reitera o pedido de suspensão do feito. Ao final, defende não ter litigado de má-fé. Posteriormente, a executada anuncia que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 149148030 - fls. 216/218. O recurso foi distribuído para a 3a Turma Cível sob o n.o 0709763-12.2023.8.07.0000 e, na decisão de recebimento, o Des. Rel. indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. (ID 153509020 - fls. 276/284). Vieram os autos concluso. Decido. Inicialmente, mantenho a decisão agravada de ID 152776414 - fls. 220/231, por seus próprios fundamentos, e não exerço o juízo de retratação. Outrossim, não conheço, novamente, da reiteração da executada de alegação de excesso de execução, baseada na incorreção do termo inicial dos juros de mora. Lado outro, trata-se de cumprimento provisório da sentença, art. 520 e ss do CPC. Na hipótese dos autos cumpre realçar que o Juízo encontra-se seguro. De fato, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu desta forma: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por seu turno, assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MODALIDADE EQUIPARADA A DINHEIRO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. DISCUSSÃO DO VALOR CONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. A fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do Art. 835, §2o do CPC. Na hipótese em que a parte devedora deposita nos autos o valor incontroverso e apresenta apólice de seguro garantia para discussão do valor controvertido, configura-se a garantia do juízo apta a suspender os atos expropriatórios até que seja apurado o montante efetivamente devido. Recurso provido para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a modalidade do seguro garantia judicial como garantia do juízo. (0718413-82.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, Rel. Carmelita Brasil, DJe 25/08/2022). Sobre isso, conforme § 2o do art. 835 do CPC, para que a apólice de seguro seja equiparada a dinheiro, o valor segurado não pode ser “inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento”. O valor da causa executiva é de R$ 3.973.288,23. Já o montante segurado é no importe de R$ 5.165.274,00. Suficiente para atender ao critério legal. Assim, não há dúvidas de que a apólice de seguro de ID 143025958 – fls. 202/204 equivale a dinheiro para fins de garantia do juízo. Quanto à multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento sentença, entendo que eles são plenamente exigíveis, salvo alteração por decisão ulterior com alteração do julgado. Não obstante ter havido a garantia do juízo, a apólice de seguro de ID 143025958 – fls. 202/204 não afasta a incidência dessas sanções processuais, pois não há livre disponibilidade do valor segurado. Conforme item 1.2. do objeto desse contrato de seguro, a cobertura da apólice só tem afeito após o trânsito em julgado do título judicial ora executado. Não há, pois, como se reputar ter havido o adimplemento da obrigação. Como consequência, inexistente esse pagamento voluntário das obrigações executadas e tendo a ré sido intimada para cumprir voluntariamente a obrigação, são devidas a multa de 10% e os honorários dessa fase executiva, nos exatos termos do § 2o do art. 520 do CPC. No mais, sem razão os exequentes quanto à pretensão de condenar a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada se trata de mero exercício do direito de defesa dessa parte. Não se revela a presença de quaisquer das hipóteses de incidência do art. 77 do CPC a executada defender que é matéria de ordem pública a análise do termo inicial dos juros de mora. O fato de o juízo e as partes contrárias não seguirem essa tese não caracteriza esse tipo de litigância. Não havendo outros pedidos, aguarde-se julgamento final.” Inconformado, o demandado recorre. Informa que os agravados iniciaram o cumprimento provisório de sentença, no qual buscam receber a quantia de R$ 3.018.144,32. Defende haver excesso de execução, o que foi impugnado, tendo realizado, concomitantemente a apresentação de seguro garantia de valor 3% maior que a dívida (R$ 5.165.274,70), e o fez para garantir o Juízo, assim como pleiteou “a suspensão do cumprimento provisório de sentença até que seja sanado em definitivo o equívoco no cálculo apresentado pelas Agravadas.” Aduz que “Com a resposta subsequente, foi proferida a decisão agravada (doc. 2), que: (i) reiterou entender não haver excesso de execução; (ii) reconheceu a garantia do Juízo mediante o seguro prestado ao afirmar expressamente “não há dúvidas de que a apólice de seguro de ID 143025958 equivale a dinheiro para fins de garantia do juízo”; e (iii) determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios porque “a cobertura da apólice só tem afeito [sic] após o trânsito em julgado do título judicial ora executado”, (iv) afastou a alegação de litigância de má-fé porque a apresentação de impugnação pela BRASFRIGO é “mero exercício do direito de defesa dessa parte”; e (v) determinou a suspensão do curso do cumprimento provisório até o “julgamento final” da decisão de mérito;” Diz que o presente recurso volta-se contra os pontos (i) e (iii), acima listados, quais sejam: (i) reiterou entender não haver excesso de execução; e (iii) determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios porque “a cobertura da apólice só tem afeito [sic] após o trânsito em julgado do título judicial ora executado”. Defende a tese de que inexiste mora nas parcelas da pensão mensal e futura, sendo impossível a incidência de juros moratórios desde o evento danoso. Postula que se afaste a incidência de multa e de honorários advocatícios com base no art. 523, §1o, do CPC, ao argumento de que o seguro garantia apresentado equivale ao pagamento voluntário. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer seja provido o recurso, “para reformar a decisão agravada, a fim de se reconhecer que (i) os juros moratórios incidentes à pensão mensal devem ser computados a partir do vencimento de cada uma das parcelas mensais (e não do evento danoso), excluindo-se o excesso do cálculo apresentado pelas Agravadas; e (ii) não incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.” Preparo no ID 46017461. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que o recurso somente deve ser conhecido em parte. Explico. A questão afeta aos juros incidentes às parcelas da pensão foram objeto de decisão pretérita, tal como asseverado pelo D. Juízo a quo, recordando-me de que se trata exatamente do objeto do AGI 0709763-12.2023.8.07.0000, de minha relatoria. Assim, muito embora não se trate de questão preclusa, tal como defende o agravante, mas há de ser aplicado o princípio da unirrecorribilidade. Por outro lado, subsiste a insurgência quanto a incidência de multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC, mesmo diante da apresentação de seguro garantia, a qual conheço. Ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre destacar que o CPC prevê a incidência de multa e honorários na fase de cumprimento provisório de sentença em caso de não pagamento espontâneo do débito, artigo 520, §2o. No presente caso, fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que o demandado, ora agravante, não efetuou o pagamento espontâneo do débito, mas, sim, apresentou seguro garantia, como forma de garantir o juízo. Em tese, seguro garantia não equivale ao adimplemento voluntário da obrigação, e sequer poder ser de logo levantado pelo credor. A propósito, sem açodamento e avançar sobre o mérito, mas, entendo necessário, desde logo, citar que a jurisprudência do Col. STJ, assim como dessa Corte, são no sentido de que o seguro garantia utilizado como forma de garantir o juízo, e não como pagamento, não afasta a incidência dos encargos previstos no artigo523, §1o do CPC. Neste sentido o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALCANÇANDO EXCLUSIVAMENTE AS HIPÓTESES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO HÁ ATO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO, AUTORIZANDO O ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 2. A interpretação do conceito de pagamento voluntário, para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647356, 07315036020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO OFERECIDA PELO EXEQUENTE E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o,DO CPC. OFERTA DE SEGURO PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 1.1. No caso dos autos, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pela recorrida representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 3. O art. 520, § 2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios, nas condições previstas no art. 523, § 1o,do CPC 4. Considerando que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, e que não permite levantamento pelo credor, caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, tal garantia não inibe a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1437816, 07129636120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ao menos nesta prelibação sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, por isso de rigor negar o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator